Tribunal: TJMT
Processo: 1017974-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017974-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), TRANSPORTES RODOVIARIOS BRAGA LTDA - CNPJ: 02.546.760/0001-24 (AGRAVADO), SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA - CPF: 688.471.221-04 (AGRAVADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES – SUSEP - INFORMAÇÕES DE CUNHO PESSOAL QUE NÃO PODEM SER COLHIDAS PELO EXECUTADO DE FORMA PARTICULAR – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, é um recurso que garante celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, conferindo efetividade aos princípios da economia processual e cooperação das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S/A visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0009939-64.2013.8.11.0002 movida em face de SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA e TRANSPORTES RODOVIARIOS BRAGA LTDA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) pelo qual o agravante pretendia localizar eventual fundo de investimento em nome dos executados.

Em suas razões, sustenta que busca a localização de fundos de previdência privada e que essa informação não é abrangida pela pesquisa via SISBAJUD, sendo plenamente possível o deferimento.

Defende que “
esses órgãos mantêm bancos de dados com as informações a respeito da existência de ativos financeiros de titularidade da agravada, a fim de possibilitar o regular andamento do processo e viabilizar a satisfação da execução, fazendo-se o presente, o interesse da própria justiça na prestação jurisdicional, dando maior efetividade ao processo
”.

Diz que a diligência não pode ser empreendida sem a intervenção do Poder Judiciário.

Alega que, além do mais, “
inviável presumir-se a priori que referidos órgãos não disponham das informações pretendidas, devendo- endidas, devendo-se aguardar as respostas às pesquisas pretendidas, ressaltando- respostas às pesquisas pretendidas, ressaltando-se que a consulta não acarretará prejuízos à executada agravada, permitindo-se a obtenção de informações a respeito de eventuais bens passíveis de penhora da devedora agravada
”.

Explica que “
a SUSEP recebe os pedidos via ofício judicial com solicitações de BLOQUEIO DE BENS e/ou BUSCA DE com solicitações de BLOQUEIO DE BENS e/ou BUSCA DE CONTRATOS de s CONTRATOS de seguro, previdência privada e capitalização que posteriormente é encaminhado às Entidades supervisionadas, que RESPONDEM DIRETAMENTE às autoridades demandantes, ou seja, a SUSEP é responsável por encaminhar os ofícios/ decisões, e inclusive disponibiliza um sistema eletrônico para tanto: <

https://shre.ink/Susep
>
”.

Argumenta que “
conforme determina o art. 139, IV do CPC, o Juízo tem o dever de zelar pela regularidade processual e trâmite de processo, e ainda, determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, de forma a se garantir a efetividade do feito executivo
”.

Pede a antecipação de tutela recursal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a reforma definitiva do
decisum

a quo
.

Antecipação de tutela recursal deferida para permitir a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Id. 225653179).

Embora devidamente intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (Id. 225653179).

É a síntese do necessário.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ação foi proposta com o objetivo de efetivar a busca e apreensão do veículo de “marca Scania, modelo G$70 6x4, placa OAP 5130, Renavam 323206760, ano 11/11”, e posteriormente convertida em Execução para a satisfação do crédito.

O exequente sustenta que sustenta que busca a localização de fundos de previdência privada e que essa informação não é abrangida pela pesquisa via SISBAJUD, sendo plenamente possível o deferimento.

In casu,
a presente ação fora ajuizada no ano de 2013 e já se passaram aproximadamente 11 anos sem que a parte exequente tenha êxito no recebimento do valor devido.

Este Tribunal já se manifestou pela possibilidade de penhora de ativos em previdência privada e a utilização de outras fontes de pesquisa quando as demais tentativas forem infrutíferas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PERSECUÇÃO DO CRÉDITO PELO CREDOR – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. É possível a adoção de outras fontes de pesquisas, a exemplo da SUSEP, como forma de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na execução.”
(N.U 1014650-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E AÇÃO MONITÓRIA – B
USCA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA) - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO
.
Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta sem êxito ou que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.
(N.U 1018537-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

Além disso, a Lei no. 13.105/15 elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
(art. 6o).

A busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, é um recurso que garante celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, conferindo efetividade aos princípios da economia processual e cooperação das partes.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –- OMISSÃO CONFIGURADA–
POSSIBILIDADE DE ENVIO DE OFÍCIOS À SUSEP, CNSEG E BRASILPREV - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES
– ART. 6o DO CPC/2015– RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. "
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ). Na mesma linha de raciocínio, é admissível a pesquisa inclusive em outras fontes como a SUSEP, CNSEG e BRASILPREV, pois se existem meios colocados à disposição para facilitar a busca de bens aptos à satisfação do crédito, devem ser utilizados, já que, segundo o art. 612 do CPC, a execução é movida no interesse do credor.”
(N.U 1000894-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Assim, comprovado que a agravante não logrou êxito em localizar bens do devedor, é cabível a expedição dos ofícios à entidade indicada pelo agravante.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024